Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO - ABUSO DE CONFIANÇA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo.
2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
4. No crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede a aplicação do princípio da insignificância.
5. A jurisprudência do e. STJ e deste Tribunal se consolidou no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância quando, em regra, o valor da res furtiva exceder 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato, devendo-se, ainda, avaliar o contexto dos fatos.
6. Recurso conhecido e desprovido.